Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o deferimento dos pedidos iniciais, com fundamento no julgamento do Tema 648/STJ e art. 397 c/c art. 85, §2o e §10o, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique (i) O reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer e (ii) a revogação da multa diária aplicada, ou, subsidiariamente, (iii) a modificação do prazo estabelecido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1,022, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: ‘’Ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios’’.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.